Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados, sobretudo, pela periculosidade do agente evidenciada no caso concreto.
2. Ordem denegada.